Tribunal: TJES
Processo: 5000384-67.2024.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-67.2024.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: IURI ASSINI SECUNHO SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA PIX. ALERTA DE FRAUDE/GOLPE VINCULADO AO CPF/CNPJ DO AUTOR. MENSAGEM EXIBIDA A TERCEIROS DURANTE TRANSAÇÕES. DANO À IMAGEM E HONRA OBJETIVA DE MICROEMPRESÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479, STJ). ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM DIRETRIZES DO BACEN (DICT). NÃO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE ATUAL QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DO GRAVAME. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
O autor, Iuri Assini Secunho Silva, empresário do ramo de perfumaria e tabacaria, ingressou com ação condenatória em face de Nu Pagamentos S.A.. Alega que utiliza o PIX como principal meio de recebimento de suas vendas. Todavia, seus clientes passaram a receber mensagens de alerta ao tentar realizar pagamentos para seu CPF/CNPJ, informando que a conta estaria recebendo "denúncias de alerta de golpe" ou "risco de fraude". Sustenta que tal prática é indevida, expõe seus dados de forma negativa e causa prejuízo direto à sua imagem comercial, gerando dúvidas nos compradores e impedindo vendas. Requereu a cessação dos alertas e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
Determinar ao

NU PAGAMENTOS S.A.
que se abstenha de emitir quaisquer avisos ou alertas de possível golpe/fraude que mencionem, associem ou vinculem o CPF/CNPJ do Autor IURI ASSINI SECUNHO SILVA a denúncias, riscos de fraude ou práticas ilícitas no momento da realização de transações financeiras via PIX. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Condenar a NU PAGAMENTOS S.A.
ao pagamento de indenização por
danos morais
em favor de IURI ASSINI SECUNHO SILVA, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo índice do TJES (a partir da data da prolação da presente sentença – Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (a partir da citação – art. 405 do Código Civil).

3.
A recorrente (Nu Pagamentos S.A.) insurge-se contra a decisão alegando, em síntese: Exercício Regular de Direito: Os alertas derivam do sistema DICT, gerido pelo Banco Central, e visam a segurança do sistema financeiro.Justa Causa: Afirma que a conta do autor foi encerrada em 2020 por "Fraude de TED Confirmada", o que justificaria o registro de segurança. Impossibilidade de Cumprimento: Sustenta que não tem poder discricionário para retirar alertas gerados sistemicamente via BACEN e que a conta do autor já está cancelada, perdendo o objeto quanto à obrigação de fazer. Inexistência de Dano: Aduz que não houve ato ilícito e pede a improcedência ou redução do valor indenizatório.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
No mérito, a sentença não merece reparos. A questão gravita em torno da responsabilidade da instituição financeira ao veicular informações desabonadoras sobre o autor em sua plataforma de pagamentos.

6.
A alegação de que o banco apenas segue diretrizes do Banco Central (sistema DICT) não afasta a responsabilidade perante o consumidor. Conforme a
Súmula 479 do STJ
, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e falhas operacionais. Ao disponibilizar um alerta gravíssimo de "golpe" vinculado aos dados do autor, o banco assume o risco de lesar a honra objetiva de quem não teve, naquele processo, oportunidade de defesa ou prova de ato ilícito contemporâneo que justificasse tal "etiquetagem" pública.

7.
Quanto à alegação de "fraude de TED" em 2020, observa-se que o banco utiliza um fato de quase cinco anos atrás para manter um alerta de fraude atual, prejudicando a atividade comercial presente do recorrido. Não há prova de que o autor esteja cometendo fraudes no momento ou que as transações via PIX objeto da lide sejam ilícitas

8.
A obrigação de fazer é exequível, pois refere-se à interface que o próprio Nubank apresenta aos seus clientes no momento do pagamento. Se o sistema do banco exibe a mensagem, cabe a ele adequar seus filtros internos para que os dados do autor não disparem tal alerta específico de "golpe".

9. O dano moral é
in re ipsa
, dada a gravidade da acusação (estelionato/fraude) estampada em tela de pagamento para terceiros, o que atinge diretamente o crédito e a reputação do microempresário. O valor de
R$ 10.000,00
revela-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da medida.

10
. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré, ora recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)